Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702047-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA BEZERRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão da MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária que, em virtude da não localização do veículo, determinou ao autor a conversão do feito em execução, no prazo de 10 dias, ou que o autor indique novo endereço para cumprimento da liminar, sob pena de aplicação do art. 240, § 2o do CPC. O Agravante requereu a concessão de tutela recursal para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão, ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, postulou o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada. Deferi o efeito suspensivo ao recurso. Ocorre que, nos autos de origem, a parte autora informou ter celebrado acordo extrajudicial e requereu a sua homologação. Logo, o feito recebeu sentença de mérito no dia 14 de maio de 2020. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente de seu objeto. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília, 14 de maio de 2020 17:51:28. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva